Tribunal: STF
Processo: AO 1933
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO POR REMOÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL PLENO NO JULGAMENTO DA AO 1.706, REL. MIN. CELSO DE MELLO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF SOMENTE NAS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA, DE HABEAS DATA, DE HABEAS CORPUS OU DE MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA O CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.